Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-34.2017.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002566-34.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIELI DE SALES - CPF: 029.750.621-84 (VÍTIMA), ADEMIR RIBEIRO - CPF: 015.824.071-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
1.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA DEFESA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
– ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – PUNIBILIDADE EXTINTA EM RELAÇÃO AO DELITO –
2. RECURSO MINISTERIAL
– IRRESEGNAÇÃO QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER [ART. 129, §9.º, DO CP] –– IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
3.
INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES – PRETENDIA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NA HIPOTESE QUALIFICADA – INVIABILIDADE – NÃO VERIFICADO QUE O CRIME TENHA SIDO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – CRIME NÃO-TRANSEUNTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAÇÃO DO DANO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

Considerando que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, torna-se imprescindível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia – única causa interruptiva – e a data do julgamento do recurso por este Tribunal estiver ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito, que no caso do crime de ameaça é de 3 (três) anos e, por consequência, se impõe a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 147, c/c, art. 107, IV e art. 109, VI, todos do Código Penal,

2.

P
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável. Assim inexistindo provas suficientemente robustas acerta da intenção do agente em lesionar a vítima, impõem-se a manutenção do decreto absolutório.

3.

Não restando demonstrado nos autos que o crime de dano foi praticado mediante violência e grave ameaça, deve-se afastar a incidência da qualificadora.

4.

A teor do disposto nos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, em se tratando de infração penal não-transeunte, que deixa vestígios materiais, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo ele ser suprido pela prova testemunhal unicamente no caso de ser impossível sua realização, por haverem desaparecido os vestígios. No caso concreto, nada há nos autos que demonstre a efetiva impossibilidade de realização da perícia técnica, por conseguinte, as declarações da vítima, por si só, não bastam para demonstrar a materialidade do crime de dano qualificado. Logo, de rigor a manutenção da absolvição.

4. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais e constitucionais prequestionados nas contrarrazões recursais da Defesa.

5. Preliminar de prescrição acolhida. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO
ADEMIR RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0002566-34.2017.8.11.0101 – código 98520, por meio da qual o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
ADEMIR RIBEIRO
da

imputação da prática dos delitos tipificados no
artigo 129, §9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, bem como,
desclassificar
o delito do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal dando o denunciado como incurso no delito previsto no artigo 163, caput, do Código Penal e, consequentemente,
declarar extinta a punibilidade do réu com relação ao referido delit
o, nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo 103 c/c artigo 167, todos do Código Penal.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de Ids. 103782975 e 103782976, pleiteando a reforma do r.
decisum
impugnado e subsequente
condenação
do réu pela prática dos ilícitos descrito na denúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria delitivas dos crimes.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas aos Ids. 103782980 e 103782981, o apelado, assistido pela i. Defensoria Pública,
pugna pelo reconhecimento da prescrição da presentão punitiva, com a consequente declaração de extinção de punibilidade, no tocante ao crime de ameaça e, quanto aos demais delitos,
rebate os argumentos ministeriais e
pede o desprovimento do recurso, para que seja mantido o édito absolutório. A defesa, prequestiona, por fim, os artigos 5º, LVII e 93,IX, da Constituição Federal, os artigos 107, IV, 129, §9º, 147, do Código Penal e artigos 155, 171 e 386, do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, opina (Id. 109036468) pelo reconhecimento da prescrição, conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1ª instância.

É o relatório.

Tendo em vista que não se trata de processo submetido à revisão, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Defesa, suscita como questão preliminar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal,
pelo qual o apelado foi absolvido pelo juízo de 1ª instância.

Argumenta que, no presente feito, entre o recebimento da denúncia e a data de protocolização das contrarrazões do recurso já teria se esvaído o prazo de 03 (três) anos, sem que tenha incidido qualquer outra causa de suspensão processual.

Com efeito, é cediço que a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Sabe-se que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a
sanção máxima
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,

tendo em vista que foi proferida
sentença absolutória
, a qual não tem o condão de interromper o prazo prescricional, é
aplicável a prescrição propriamente dita ou em abstrato
, na qual o lapso prescricional é resultante da combinação entre a pena máxima prevista ao delito imputado ao agente, e a escala contida nos incisos do art. 109 do Código Penal.

Assim, tendo em vista que a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 147 do Código Penal é de 6 (seis) meses de detenção, e que no caso não incidem nenhuma causa de aumento de pena, o seu prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n.º 12.234, de 2010). (...)

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).”
Grifei.

Destarte, com já mencionado, considerando que a sentença absolutória não é marco interruptivo da prescrição, no caso em exame, o único marco interruptivo diz respeito ao recebimento da denúncia que ocorreu em 18/10/2017 – ID 103782951.

Assim,
transcorrido intervalo superior a 3 (três) anos desde o recebimento da denúncia
(18/10/2017)
até os dias atuais
, forçoso reconhecer que o Estado-Juiz perdeu o seu direito de exercer o
jus puniendi
relativamente ao crime de ameaça.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRONÚNCIA EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO FUNCIONA COMO MARCO INTERRUPTIVO – TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – APELO PREJUDICADO. 1. Considerando que a sentença absolutória em nada altera o transcurso do lapso prescricional, inevitável a extinção de ofício da punibilidade do ora apelado, a tornar prejudicado o recurso ministerial, se desde o recebimento da denúncia em junho de 2016 até a data do julgamento da presente insurgência, transcorreu lapso temporal mais que suficiente à pronúncia da prescrição em abstrato da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça, cujo interregno se verifica em 3 (três) anos, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal. 2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas contrarrazões recursais da Defesa. (AP. 0010551-94.2016.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal. Rel, Gilberto Giraldelli. Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

À vista do exposto,
impõe-se o acolhimento da tese suscitada pela Defesa, razão pela qual
declaro extinta a punibilidade
de
ADEMIR RIBEIRO
,
em relação ao crime de ameaça [
art. 147, CP
], ante a ocorrência da
pretensão punitiva pela pena
in abstrato
,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal e por consequência fica prejudicado o recurso da acusação, nesse ponto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar arguida pela i. Defesa
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 13 de agosto de 2017, por volta das 04h30min., na residência localizada na Rua Mato Grosso, n.º 65, Bairro Imperatriz, cidade de União do Sul/MT, o denunciado, Ademir Ribeiro, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente,
Adriele de Sales
, causando-lhe a lesão corporal.

Segundo descreve o i. representante ministerial, réu e vítima estavam separados há cerca de quinze dias e, no dia dos fatos, a ofendida teria ido para um baile, tendo retornado para sua casa de carona com um amigo. Ao chegar em casa
Adriele
teria pedido ao seu amigo que aguardasse na porta enquanto ela trocava de roupa, quando retornou encontrou o acusado agredindo seu amigo, por ciúmes, momento em que tentou separá-los e também foi agredida pelo réu, tendo batido a cabeça e lesionado o joelho e o tórax.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas, o acusado, consciente e voluntariamente, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a sua ex companheira e destruiu um aparelho celular, utilizando-se de violência e grave ameaça contra a ofendida.

Em razão desses fatos,
ADEMIR

foi denunciado como incurso nos artigos 129, §9º, 147, 163, I, todos do Código Penal, com a incidência da Lei n.º 11.340/2006.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado

foi absolvido quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP e, com relação ao crime de dano qualificado (Art. 163, I) houve a desclassificação do delito para o crime de dano simples, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do réu, considerando o transcurso do tempo para o oferecimento de queixa-crime.

Neste cenário, exsurge irresignado o órgão ministerial de 1ª instância, requerendo a reforma do
decisum
fustigado, a fim de que o apelado seja
condenado
pela prática do delito de lesão corporal, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se fartamente comprovadas em relação a este delito.

Ademais, pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de dano qualificado, sustentando que os elementos probatórios presentes nos autos seriam suficientes para comprovar que a conduta se deu em contexto de violência doméstica, logo após agressão física praticada contra a vítima, de modo a justificar a incidência da qualificadora.

1.

Do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do Código Penal)

Em suas razões, o
Parquet
sustenta existir um nexo de causalidade naturalístico entre a conduta do acusado e o resultado do crime (lesões apontadas no laudo pericial) e que encontra-se amplamente demonstrada a voluntariedade da ação do apelado, mesmo porque qualquer especulações sobre a intenção dele em agredir somente o terceiro em nada afastariam a voluntariedade e consciência da sua conduta contra a ofendida.

Com a devida vênia, entendo que, no caso dos autos, os argumentos do Ministério Público não merecem guarida.

De início, ressalta-se que para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

No caso dos autos, o juízo monocrático, na sentença absolutória, acertadamente, pontuou que a materialidade do delito de lesão corporal encontra-se demonstrada pelo exame de corpo de delito, mas que, no entanto,
não ficou comprovada a intenção do agente em efetivamente lesionar a ofendida
. Vejamos:

“(...) No caso em análise, denota-se que as lesoes foram causadas na vítima pelo empurrão perpetrado pelo acusado no momento que ela foi intervir na briga tentando apartá-la.

Pelas provas produzidas, não há certeza do dolo do acusado em lesionar a ofendida, pois verifica-se que a vítima foi tentar separar uma luta corporal existente entre o réu e seu colega, momento em que o acusado a empurrou levando-a cair no chão e se machucar.

(...) Com efeito, apesar das evidenciadas lesoes na vítima, conforme constatação do laudo de exame de corpo de delito, verifica-se, do acervo probatório, que foram provocadas, em sua essência, no momento da sua tentativa de separar a briga entre o acusado e o terceiro, sem qualquer dolo de praticar o delito de lesão corporal, ou, pelo menos, não ha

provas suficientes para apontar tal intento, de modo a incidir o brocardo jurídico "in dubio pro reo".”

A conduta criminosa ora analisada, tipificada no artigo 129, §9º, do CP, tutela a integridade física e saúde da pessoa humana e conforme as lições de Cesar Roberto Bittencourt, para a caracterização do aluído tipo penal é necessário a presença do
animus laedendi
, isto é, da intenção de lesionar pois, “
o elemento subjetivo do crime de lesões corporais é representado pelo dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É insuficiente que a ação causal seja voluntária, pois no próprio crime culposo, em regra, a ação também é voluntária”.
(Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado. Ed. 10. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Partindo dessa premissa, e após analisar detidamente os autos, chego à conclusão de que, muito embora tenham sido amealhados
indícios
da prática da conduta criminosa, especialmente o laudo pericial, não restou comprovada através dos elementos probantes que instruem o presente caderno processual a presença do
dolo
do agente em lesionar a vítima
Adrieli
.

Aliás, não se descura que no
s crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, encontrando respaldo nas demais provas dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer. (Nesse sentido:
STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJu 06.08.2015.)

Todavia,
para que o relato da ofendida seja suficiente para sustentar a prolação de um édito condenatório, é necessário que ele seja seguro e coerente, além de
corroborado por outros elementos de provas
ou, no mínimo, não desabonado por qualquer deles.

Não obstante, no caso concreto, não há prova segura e cristalina de que o apelado agrediu a vítima
intencionalmente
. Em verdade, a partir do que se extrai dos relatos transcritos nos autos, parece-me que que as lesões descritas no laudo pericial (Id.103780991) são decorrentes do momento em que o réu afastou a vítima do meio da briga que travava com um terceiro.

Referido laudo, constante do Id. 103780991, atesta que a vítima
“(...)apresentava ferimentos nas regiões: edema em região frontal esquerda; escoriações em região torácica esquerda e dor à palpação em reg hipocondrica esquerda, dor à palpação mais e sensibilidade articular em joelho direito.”
(sic)

Durante o seu relato, ainda na
fase policial
, a vítima
Adrieli
de Sales

declarou que:

“(...)QUE a declarante afirma que pegou uma carona com seu colega, que a levou para casa de motocicleta (...) afirma que ao chegara em casa, foi direto para o banheiro; QUE ao sair escutou uma discussão em frente a sua residência; QUE saiu para olhar do que se tratava, quando viu o suspeito discutindo com seu colega; QUE a declarante afirma que interviu em tal discussão, pedindo para que o suspeito parasse de arrumar confusão e fosse embora (...) afirma que o suspeito estava tentando agredir seu colega fisicamente (...) afirma que no momento em que interviu na “briga”, a mesma foi agredida pelo suspeito; (...) afirma que bateu a sua cabeça, ficando um pouco desorientada (...) afirma que ainda lesionou seu joelho e seu tórax; (...)”
(sic) (Termo de declaração da vítima

-
Id.10378099)
– Destaquei.

Em juízo, a ofendida contou que ao tentar separar a briga do réu com seu colega foi agredida, caiu e bateu a cabeça, sem, no entanto, conseguir afirmar como exatamente se deu a agressão, pois disse não conseguir se recordar por conta da pancada que sofreu ao cair no solo e que tudo teria ocorrido muito rápido. (Vide oitiva da vítima registrada no Relatório de Mídias anexado ao Id. 103782967)

O acusado, por sua vez, optou por permanecer em silêncio na fase policial (Id. 103780992). Depois, na fase judicial, negou que tenha agredido a vítima intencionalmente, mas que se recorda de, quando estava brigando com um terceiro, ter afastado a vítima quando esta tentou intervir na briga. (Vide interrogatório registradas no Relatório de Mídias anexado ao Id. 103782967).

Diante deste cenário fático-probatório, é evidente que a
materialidade

está demonstrada, t
odavia, no que tange à
autoria
delitiva e ao
elemento subjetivo
do tipo penal em apreço [art. 129, §9º, do CP], entendo que estes não se encontram suficientemente comprovados pelo conjunto probatório amealhado nos autos, ao contrário do que defende o
Parquet
nas razões recursais.

Com estas considerações, entendo que em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Sendo assim,
mantenho o desfecho absolutório
, quanto ao crime previsto no artigo 129,§9º, do Código Penal.

2.

Do pedido de condenação pelo crime de dano qualificado

O órgão Ministerial questiona a desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples efetuada pelo juízo singular e, sob a alegação de que encontram-se totalmente comprovado nos autos que o dano ao bem de propriedade da vítima se deu em meio à violência e grave ameaça, pede a condenação do réu nos termos da denúncia.

Nada obstante, a pretensão não merece acolhimento.

Explico.

No caso dos autos, o réu nega que tenha quebrado o aparelho e, por outro lado, a vítima afirma em juízo que o acusado teria jogado o seu celular no chão, após a briga entre o réu e um terceiro. Vejamos:

“(...) que ficou dentro da casa discutindo comigo e eu falei que não tinha nada que estar na minha casa, não tinha que agredir as pessoas que andavam comigo (...) aí ele pegou a minha bolsa, eu tinha um celular novinho que foi ele mesmo que me deu, nem tinha terminado de pagar ainda; ai ele falou me da esse celular aqui; pegou a bolsa abriu e ‘tacou’ no chão e quebrou; (...) fez isso pra mim não ter contato com mais ninguém (...)”.
(sic)
(Vide oitiva da vítima registrada no Relatório de Mídias anexado ao Id. 103782967)

Da narrativa dos fatos, em consonância com a sentença, entendo que a qualificadora não pode ser aplicada no presente caso, pois violência e a grave ameaça não foram meios utilizados para a realização do delito de dano.

Com efeito, a infração penal de dano qualificado pelo emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, prevista no artigo 163, I, do Código Penal, busca proteger o patrimônio alheio. Assim,
verifica-se a consumação do crime de dano quando o agente efetivamente
destrói
,
inutiliza
ou
deteriora
o bem alheio, que pode ser móvel ou imóvel e,
a qualificadora do inciso I apresenta-se como forma de ampliar o desvalor da ação do agente, de modo a justificar sua maior punibilidade em razão da gravida do injusto.

Entretanto, a doutrina aponta que para configuração da qualificadora deve-se observar atentamente se a violência ou grave ameaça se deram como meio para a produção do prejuízo a outrem, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

“(...)
não se pode reconhecer a qualificadora quando evidente que a violência praticada não teve a finalidade de possibilitar a prática do crime de dano
,
nem foi exercida pelo agente como meio para assegurar sua execução
. Se, por exemplo, o agente, após praticado o dano, sendo surpreendido pela vítima, agride-a, produzindo-lhe lesões corporais, não se tratará de dano qualificado pela violência ou grave ameaça. Nessa hipótese, responde pelo crime de dano simples em concurso material com o crime de lesões corporais.”
(Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado. Ed. 10. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Soma-se a isso o fato de que o delito em análise
se caracteriza por ser
não-transeunte
, ou seja, que deixa vestígios de ordem material. A respeito dessa espécie de delitos, o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que: “
Quando a infração deixar vestígios,
será indispensável o exame de corpo de delito
,
direto ou indireto
, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”

Complementando a disciplina da matéria, o art. 167 do CPP prevê que: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.”

Em resumo, tem-se que, tratando-se de crimes não-transeuntes, a prova testemunhal somente poderá suprir a ausência do respectivo exame de corpo de delito
quando não for possível a realização da perícia
, por haverem desaparecido os vestígios da infração.

No caso concreto, extrai-se do Relatório Policial encontrado no Id. 103780993, que a Autoridade Policial responsável pela investigação deixou de requisitar a perícia referente ao crime de dano, sequer fazendo menção ao aparelho, mesmo que para justificar a impossibilidade de avaliação do estado do bem.

Já o Ministério Público, ao receber os autos do inquérito policial, convenceu-se de que se tratava do delito de dano qualificado pela violência ou grave ameaça à pessoa, processado mediante ação penal pública incondicionada e, nestes termos, ofereceu denúncia em desfavor do increpado, contudo, não empreendeu qualquer diligência com vistas a realizar o exame de corpo de delito, necessário à comprovação da materialidade do crime de dano.

Neste cenário, constata-se que a realização do exame de corpo de delito no bem danificado era perfeitamente factível na espécie, mesmo porque não comprovada qualquer impossibilidade, porém, não se concretizou por inércia da autoridade policial responsável pela investigação e também do titular da ação penal, logo, a hipótese retratada não se amolda à situação excepcional prevista no art. 167 do CPP, até porque, não há nos autos qualquer referência à efetiva impossibilidade de realização da perícia técnica.

Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente pela imprescindibilidade do exame de corpo de delito para comprovação da existência material do crime de dano, como se vê dos arestos abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO.IMPRESCINDIBILIDADE
. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Nos crimes que deixam vestígios é imprescindível a realização de corpo de delito, por expressa determinação legal prevista no art. 158 do Código Penal. II - É pacífica jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido, hipótese não demonstrada na instância de origem. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1785868/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos. II - "
O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é crime material que sempre deixa vestígios,
sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva
"
(HC 274.431/SE, Quinta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe 1º/7/2014). Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1681909/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Por expressa imposição legal, é imprescindível, nas infrações que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito
. 2.
No caso, não obstante o crime de dano perpetrado pelo agravante tenha deixado vestígios e embora os vestígios fossem claramente passíveis de ser objeto de laudo pericial, deixou-se de realizar exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime
. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1225630/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADES. FALTA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e da escalada, para fins de conferir maior reprovabilidade ao crime de furto, exige, nos termos do art. 158 do CPP, a realização de exame de corpo de delito. Precedentes. 2. No caso em exame, a sentença condenatória não apresentou qualquer justificativa plausível para endossar a tese da prescindibilidade do exame pericial no local dos fatos, apontando apenas que as demais provas acostadas ao processo concluíram acerca do arrombamento e da escalada durante a prática do crime de furto. 3
.
Em relação ao reconhecimento do crime de dano, este Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende ser imprescindível a realização de exame pericial, a fim de atestar a materialidade do delito
. Precedentes. 4. Agravo improvido.”
(AgInt no HC 437.169/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) – Destaquei.

Por conseguinte, conclui-se que, na hipótese vertente, as declarações da vítima,
de per si
, não bastam para demonstrar a materialidade do crime de dano qualificado, porquanto, tratando-se de infração penal não-transeunte, é indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, podendo ele ser suprido pela prova testemunhal unicamente no caso de ser impossível sua realização, por haverem desaparecido os vestígios, nos termos dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Com essas considerações, consentindo com a fundamentação do Magistrado
a quo
, no que diz respeito a impossibilidade de aplicação da qualificadora ao caso pois, não verificada violência ou grave ameaça relacionadas diretamente com o crime de dano e, acrescendo à análise o cenário de ausência de laudo pericial que ateste a materialidade da conduta, rejeito a pretensão formulada pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória.

Prequestionamento

No contexto das contrarrazões recursais, o apelado prequestiona os artigos 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 107, IV, 129, §9º e 147 do Código Penal, e artigos 155, 171 e art. 386, do Código de Processo Penal.

A tal título, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Defesa, e
declaro extinta a punibilidade

de
ADEMIR RIBEIRO
em relação ao crime de ameaça [
art. 147, CP
], nos termos do art.
107, IV c/c
art. 109,
VI, e art. 111, ambos do Código Penal.

No mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da ação penal n.º 0002566-34.2017.8.11.0101 – código 98520, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022